Tribunal: STF
Processo: ARE 1483502
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Etelmino Alfredo Pedrosa interpôs o presente agravo (eDoc 27) em face de decisão (eDoc 25) que inadmitiu o recurso extraordinário por ela deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, verifico que o recurso extraordinário foi interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (eDoc 13) que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:



    PENAL. CALÚNIA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 141, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RETRATAÇÃO. NÃO ADMISSÃO DO ERRO PELO QUERELADO. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. PROPORCIONALIDADE.



    Evidenciado nos autos o dolo de caluniar, violada a honra objetiva do apelado em razão de assertiva, em jornal de grande circulação, da suposta prática de crime eleitoral por parte do apelado, afirmando que este recebera propina em caixa 2 de campanha eleitoral, inviável a postulada absolvição.A causa de aumento prevista no art. 141, inciso Ill, do Código Penal está presente em razão da veiculação da notícia ofensiva em jornal de grande circulação local.A retratação não deve ser considerada válida quando não demonstrado arrependimento sincero do apelante que, em momento algum, assumiu o erro cometido, limitando. se a afirmar, em audiência, que apenas se retratava porque não podia comprovar, naquele instante, a veracidade dos fatos divulgados nas notas jornalisticas. Também na petição juntada aos autos não se vislumbra arrependimento sincero do apelante que, nas parcas linhas lançadas, em momento algum assume o erro cometido. Mais importante: a calúnia foi lançada em jornal de grande circulação diária, com site na internet,certamente tendo chegado a calúnia a um grande número de leitores. Isso, inequivocamente, potencializa a ofensa à honra do apelado. Exigível, destarte, que a retratação se fizesse pelo mesmo meio ou assemelhado. A negativa valoração dos antecedentes calcada em condenação definitiva por fato anterior ao crime sob julgamento, com trânsito em julgado em momento posterior a este delito, mas anterior à sentença dos autos em análise, comparece corretamente justificada, não demandando alteração. Dosimetria obediente aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Apelação não provida.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 23), aponta que o acórdão recorrido (eDoc 13) violou os arts. 5º, IV; art. 93, IX e art. 220, todos da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Destaco, inicialmente, que a suposta violação aos dispositivos constitucionais mencionados nas razões recursais não foram apreciados pelo acórdão recorrido, de modo que ausente o necessário prequestionamento da matéria.



    Desse modo, incidem, na espécie, os óbices dos Enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.190.029, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.251.329, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.303.528, ministro Luiz Fux; ARE 1.283.108 e RE 1.304.032, ministro Dias Toffoli. Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão:



    I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.



    (ARE 1.287.745 AgR, ministro Ricardo Lewandowski - grifei)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente